Tribunal: TJES
Processo: 5013775-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013775-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VARDAMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

APELADO: MARIA OLGA RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DE GRAVAME NO REGISTRO DE IMÓVEIS APÓS QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as rés, solidariamente, a emitir e entregar a certidão de quitação do imóvel descrito na exordial, e pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o prazo prescricional aplicável à pretensão decorrente de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária; (ii) analisar se há responsabilidade da empresa Polo Capital pela não retirada do gravame constante do registro do imóvel após a quitação, diante da alegação de emissão de termo de quitação; (iii) estabelecer se a manutenção do gravame sobre o imóvel após a quitação configura dano moral indenizável; e (iv) analisar a sucumbência à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE MÉRITO. A pretensão decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Jurisprudência do STJ.

4. A certidão imobiliária emitida em 01/03/2024 indica a existência do gravame incidente sobre o imóvel, não tendo decorrido o prazo decenal, seja para a pretensão de retirada do gravame seja para a pretensão indenizatória. Preliminar rejeitada.

5. MÉRITO. Há responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na cadeia de consumo pela baixa de gravame de alienação fiduciária após a quitação. Jurisprudência do STJ.

6. Tendo havido a quitação integral do valor estipulado no contrato, era de responsabilidade da apelante, solidariamente, a promoção dos atos necessários à retirada do gravame existente na matrícula do imóvel. Não o tendo feito, evidencia-se a falha na prestação do serviço e exsurge, assim, o dever de indenizar.

7. A manutenção indevida do gravame na matrícula do imóvel após a quitação integral do contrato configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral, pois a frustração da legítima expectativa do recorrido extrapola o mero aborrecimento resultante do descumprimento contratual, acarretando significativa violação ao direito da personalidade, por impor restrições indevidas ao direito de propriedade. Jurisprudência do STJ.

8. Ao não promover a retirada do gravame no registro do imóvel, a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, e considerando que foi vencida na maior parte dos pedidos, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal.

2. Há responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na cadeia de consumo para retirada de gravame incidente sobre imóvel após a quitação.

3. A manutenção indevida de gravame hipotecário sobre imóvel quitado configura dano moral indenizável.

4. A sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205, art. 206, §3º, V, e 927; CDC, art. 7º, parágrafo único, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.528.661/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026; AgInt no AREsp n. 557.681/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023; AREsp n. 2.886.137/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025; REsp n. 2.173.487/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026; AgInt no REsp n. 2.140.871/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5013775-19.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VARDAMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
APELADO: MARIA OLGA RIBEIRO, NATALINA CARVALHO DE MUNIZ SANTOS, OSVALDO SANTOS
Advogado(s) do reclamante: RODRIGO TRIMONT, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE, CECILIA DE QUEIROZ GONCALVES DE ALMEIDA CORREA, ANDRE LUIZ TORRES YANES ROCHA BRAGA, ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO
Advogado(s) do reclamado: DEVANILDO SIRILO VIEIRA

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A
, em face da r. sentença do id 17998893 que julgou parcialmente procedentes a pretensão para condenar as rés, solidariamente, a emitir e entregar a certidão de quitação do imóvel descrito na exordial, e pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores a título de danos morais.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
emitiu e entregou o termo de quitação em 03/08/2017, ou seja, cinco anos antes do ajuizamento da ação, inexistindo pretensão resistida que justifique o interesse de agir;
(ii)
há prescrição trienal da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, já que o termo de quitação foi entregue em 03/08/2017;
(iii)
inexiste ato ilícito, porquanto não houve falha na prestação do serviço, não havendo dano moral indenizável; e
(iv)
não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, já que, por ter entregue o termo de quitação, não deu causa ao ajuizamento da ação.

Pois bem.

(I) PRELIMINAR

A preliminar de ausência de interesse de agir se confunde com o mérito, e com ela será analisada.

(II) PRELIMINAR DE MÉRITO

Aduz a apelante que há prescrição trienal da pretensão indenizatória, nos termos do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, já que o termo de quitação foi entregue em 03/08/2017.

O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que a pretensão decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (AgInt no AREsp n. 2.528.661/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026).

No caso, embora alegue a apelante que o termo de quitação foi entregue em 03/08/2017, infere-se da certidão imobiliária juntada aos autos, emitida em 01/03/2024 (id 17998890), a persistência do gravame de alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da demanda.

Não decorreu, pois, o prazo decenal, seja para a pretensão de retirada do gravame seja para a pretensão indenizatória.

A propósito, confira-se o seguinte aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE COTAS DE CLUBE DE INVESTIMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. No caso, os autores tiveram ciência da lesão na data de resgate das cotas, sendo este o marco inicial da prescrição.

2. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo 'reparação civil' não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados" (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 557.681/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Assim,
REJEITO
a preliminar de mérito.

É como voto.

(III) MÉRITO

A controvérsia cinge-se à existência de interesse de agir em face da empresa apelante, Polo Capital Securitizadora S/A, à configuração de dano moral indenizável e ao cabimento dos honorários sucumbenciais, tudo em decorrência da alegação de que teria a mesma entregue o termo de quitação em 03/08/2017.

No que tange ao interesse de agir, a alegação recursal da apelante é de que teria emitido e entregue o termo de quitação em 03/08/2017.

Todavia, a afirmação não encontra respaldo na prova dos autos.

O interesse processual é tradicionalmente definido pela doutrina como um binômio traduzido pela necessidade do provimento jurisdicional e pela adequação do procedimento adotado
1
.

A jurisprudência do STJ pacificou que “
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse
” (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

In casu
, embora no documento do id 17998869, direcionado ao 1
o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Serra/ES, a apelante informe a quitação integral do débito, autorizando o cancelamento do registro e averbação, a certidão imobiliária emitida em 01/03/2024 (id 17998890) demonstra, de forma inequívoca, a persistência do gravame de alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da demanda, não havendo registro de qualquer baixa ou averbação de quitação.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, em regime de responsabilidade objetiva. Ainda, o art. 14 do aludido diploma aduz que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

A apelante tinha a responsabilidade solidária de promover a quitação e a baixa do gravame, zelando para que os consumidores não fossem lesados, sendo sua omissão juridicamente relevante. Ou seja, o documento do id 17998869 jamais produziu o efeito esperado de liberação do imóvel, sendo que cabia a apelante adotar as providências necessárias para tanto, junto ao registro de imóveis, para efetivamente retirar a restrição incidente sobre o imóvel.

A propósito, é entendimento do STJ que a há responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na cadeia de consumo, senão vejamos o seguinte precedente, proferido em situação análoga a ora vertente:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1º, II, III E IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.
ART. 25, § 1º, DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC/2015. ADEQUAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em relação de consumo, diante da demora injustificada, por cerca de um ano, na baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do preço do imóvel (e-STJ, fls. 540/541).

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional, por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015; (ii) incide responsabilidade solidária dos agentes que integram a cadeia de consumo, inclusive o credor fiduciário, à luz do art. 25, § 1º, do CDC; (iii) a alegação de culpa exclusiva de terceiros afasta o dever de indenizar; (iv) a revisão do reconhecimento do dano moral e do quantum fixado demanda reexame de provas; e (v) o percentual de honorários sucumbenciais pode ser reduzido nesta via.

3. [...]. 4.
A responsabilidade solidária na cadeia de consumo foi corretamente afirmada com base no art. 25, § 1º, do CDC, reconhecendo-se que o credor fiduciário, titular do direito real de garantia, devia adotar medidas para impedir lesão aos adquirentes;
a tese de culpa exclusiva de terceiros foi afastada com suporte em elementos probatórios que evidenciaram a omissão em promover a baixa do gravame, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ para sua revisão.

5. [...]. 7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.886.137/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025)

Ora, se a quitação houvesse sido efetivamente prestada e levada a registro, a certidão imobiliária não ostentaria qualquer ônus em desfavor dos adquirentes. A ausência de providências concretas para a baixa do gravame configura, por si só, a pretensão resistida apta a legitimar o interesse de agir dos autores.

Como dito, tendo havido a quitação integral do valor estipulado no contrato, era de responsabilidade da apelante, solidariamente, a promoção dos atos necessários à retirada do gravame existente na matrícula do imóvel. Contudo, não o tendo feito, evidencia-se a falha na prestação do serviço e exsurge, assim, o dever de indenizar.

Com relação aos danos morais, a manutenção indevida do gravame na matrícula do imóvel após a quitação integral do contrato configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral, pois a frustração da legítima expectativa do recorrido extrapola o mero aborrecimento resultante do descumprimento contratual, acarretando significativa violação ao direito da personalidade, por impor restrições indevidas ao direito de propriedade.

O STJ possui jurisprudência de que “
A manutenção indevida de gravame hipotecário sobre imóvel quitado configura dano moral indenizável, nos termos do CC, arts. 186 e 927
” (REsp n. 2.173.487/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026).

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, o entendimento da Corte Superior é de que “
a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios
” (AgInt no REsp n. 2.140.871/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026).

Na hipótese, ao não promover a retirada do gravame no registro do imóvel, a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, e considerando que foi vencida na maior parte dos pedidos, deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE provimento
, para manter a r. sentença incólume.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. v. I. 10 ed. RJ: Lumen Juris, 2004. pp. 125-127.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.